Tribunal: TJSP
Processo: 2054624-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054624-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
JULIANA BICUDO DE PAULA PIRES e Paciente DOUGLAS FORTUNATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da ação
de habeas corpus, com recomendação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054624-67.2020.8.26.0000 -Voto no 33.896
2
Habeas Corpus no 2054624-67.2020.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33.896
Habeas Corpus
Execução Penal
Paciente que, alegando
preenchimento dos requisitos legais, pretende desta Corte de
Justiça o deferimento da progressão ao regime aberto

Inadmissibilidade
Inidoneidade do meio para a análise de
matéria de execução de pena - Pretensão, ademais, não
decidida, por primeiro, pelo Juiz das Execuções Criminais Não
conhecimento da ação constitucional
O Juízo das Execuções
Criminais é o competente para conhecer e julgar pedido de
progressão de regime (cf. art. 66, III, “b”, Lei 7.210/84),
afigurando-se descabida a pretensão manifestada diretamente
nesta Corte de Justiça - A ação constitucional, portanto, não é
de ser conhecida, máxime por afronta ao princípio do juiz
natural (art. 5o, LIII, CF). Habeas corpus não conhecido, com
recomendação.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Advogada Juliana Bicudo de Paula Pires, com pedido de liminar, em prol de
Douglas Fortunato, contra ato do MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 9a RAJ
da Comarca de São José dos Campos, sob a alegação de constrangimento
ilegal. Diz que o paciente, em 28 de março de 2017, iniciou o cumprimento da
pena de 11 anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054624-67.2020.8.26.0000 -Voto no 33.896
3
qualificado, mas, tendo sido beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto, já atingiu lapso, desde o dia 12 de janeiro de 2020, para
progredir ao regime aberto, além de atestar bom comportamento carcerário.
Afirma, ainda, que o paciente ingressou, em 20 de janeiro de 2020, com pleito
de progressão ao regime aberto, porém foi determinada, em 11 de fevereiro
de 2020, a realização de exame criminológico, o qual se encontra pendente de
elaboração até a presente data, mas provavelmente não será feito, tendo em
vista a rebelião e o incêndio de toda parte administrativa, no Centro de
Progressão Penitenciária de Tremembé, ocorridos em 16 de março de 2020.
Lembra, também, da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça no sentido do deferimento imediato àqueles que façam jus,
independentemente da realização do exame criminológico, da progressão ao
regime aberto ou da outorga de Prisão Domiciliar, como forma de reduzir os
riscos epidemiológicos, em observância ao contexto local de disseminação do
vírus causador da Covid-19. Refere-se, ademais, à demora no andamento do
feito de origem e na apreciação do seu pedido.
Por isso, requer a concessão da ordem para deferir
ao paciente a imediata progressão ao regime aberto ou outorgar a ele a Prisão
Domiciliar ou, ainda, determinar expedição de ofício ao Juízo de origem para
que seja dado andamento ao pleito do condenado, com urgência.
Indeferida a liminar e prestadas informações pela d.
Autoridade Judiciária apontada como coatora, o i. Procurador de Justiça
manifesta-se pelo não conhecimento da impetração ou pela denegação da
ordem, com recomendação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054624-67.2020.8.26.0000 -Voto no 33.896
4
É o relatório.
2. A presente ação constitucional não é de ser
conhecida.
Cabe registrar, de início, que o paciente persegue o
direito de obter a progressão ao regime aberto, sob a alegação de que atingiu
lapso
necessário,
em
12
de
janeiro
de
2020,
comprovando
bom
comportamento carcerário, mas foi determinada a realização de exame
criminológico ainda pendente de elaboração.
Ora, pelo que se pode extrair da inicial, além da
matéria veiculada no presente mandamus ser afeta a execução de pena, o
pleito do paciente de progressão ao regime aberto nem sequer foi decidido no
Juízo das Execuções Criminais.
No entanto, como é de sabença geral, a ação
constitucional de habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela
celeridade e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-processual
adequado à análise de matéria versante sobre execução de pena, consoante a
jurisprudência tem proclamado.
Nesse sentido, aliás, já decidiu este Augusto Tribunal
de Justiça:
"Habeas Corpus - Constrangimento ilegal - Progressão de
regime
prisional - Indeferimento - Meio processual
escolhido inadequado à análise do pedido - Necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054624-67.2020.8.26.0000 -Voto no 33.896
5
exame
aprofundado inviável nos estritos limites da
impetração - Existência, ademais, de recurso próprio
previsto em lei para a hipótese tratada - Impetração não
conhecida."1
Logo, não cabe a esta Corte de Justiça conhecer e
decidir acerca desse pleito específico que versa sobre matéria de execução,
ainda não julgado pelo Juiz das Execuções Criminais, sob pena de perpetrar-se
verdadeira supressão de instância, com inaceitável vulneração do princípio
constitucional do juiz natural (art. 5o, LIII, CF).
Frente a esse quadro, por não ser dado ao paciente
valer-se da via eleita para discutir matéria de execução, no caso com o escopo
de obter a progressão ao regime aberto, ainda não decidida no Juízo de
origem, a denunciar a falta de interesse de agir, na perspectiva da adequação
processual2, exsurge inafastável o não conhecimento do mandamus.
Oportuno lembrar, ainda, de que a Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sem caráter vinculante, é para que
os Tribunais e Magistrados adotem medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos
do sistema prisional e do sistema socioeducativo, o que deve ser feito sempre
de forma criteriosa, em face de cada situação concreta, ou seja, não parece
que tal ato, data máxima vênia, esteja a recomendar a soltura indiscriminada
de presos, sobretudo em casos como o do paciente, recolhido para o
1 - Habeas Corpus n. 343.602-3 - Franco da Rocha - 6a Câmara Criminal - Relator: Des. Lustosa Goulart - j. 05.05.01 - v.u.
2 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo, São Paulo,
Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054624-67.2020.8.26.0000 -Voto no 33.896
6
cumprimento de pena, em face de condenação pelo cometimento de crime
com o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo. Ademais, não
se vislumbra a presença de indicativos, nos presentes autos, de que o
paciente faça parte do grupo de risco para a COVID-19.
Por fim, tendo em vista a alegada delonga na decisão
do pedido de progressão, afigura-se recomendável ao MM. Juiz a quo a adoção
de providências para que se dê maior celeridade na realização do exame
criminológico.
3. Ante o exposto, não se conhece da ação de
habeas corpus, com recomendação.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator